Tribunal: TJDFT
Processo: 0712692-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712692-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERSON PINHEIRO DA SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta por Vanderson Pinheiro da Silva contra a sentença da 24a Vara Cível de Brasília que, em reclamação trabalhista c/c indenização por danos morais proposta inicialmente na Justiça do Trabalho em desfavor da CEB Distribuição S.A (atual Neoenergia Distribuição Brasília S.A), julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). A exigibilidade foi suspensa ante a gratuidade de justiça (ID no 31304794). 2. Nas razões de ID no 31304697, o apelante narra que foi aprovado em concurso público promovido pela apelada em cadastro reserva para o cargo de Agente de Suporte Administrativo. Argumenta que a antiga apelada (CEB Brasília S.A) preteriu terceirizados nas mesmas funções. Sustenta que tem direito à nomeação no cargo aprovado. 3. Pede o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 4. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça. 5. Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente: a) o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; b) a perda superveniente do objeto em virtude da privatização da empresa (ID no 30304701). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 8. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” Da preliminar de perda superveniente do objeto suscitada em contrarrazões. 9. Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, a perda superveniente do objeto e do interesse processual, uma vez que foi privatizada. Alega que a privatização afastou a incidência de observância do art. 37, II e § 2o da CF (necessidade de concurso público para admissão de pessoal). 10. Em comunicado oficial feito a este Tribunal de Justiça pela CEB Distribuição S/A e pela Neoenergia (Processo SEI 0006496/2021), a privatização da apelada foi concluída em 2/3/2021, com a “assinatura do contrato de compra e venda da CEB Distribuição S/A e a consequente alteração do controle acionário, ocorrida entre o Grupo Neoenergia, por meio da sua empresa controlada Bahia Geração de Energia S/A, e o Distrito Federal, por meio da CEB-Holding (“CEB-H”)”. 11. Houve cisão parcial da CEB Holding e CEB Distribuição S/A e constituição da empresa CEB Iluminação Pública e Serviços S/A (sociedade por ações). 12. Em resumo: a CEB não é mais uma sociedade de economia mista e não integra mais a Administração Pública Indireta do Distrito Federal. É, desde 2/3/2021, uma empresa privada, sujeita às regras próprias desse segmento empresarial. 13. A privatização da apelada resultou na ab-rogação da aplicação das normas de Direito Público, dentre elas, a necessidade de realização de concurso público para composição de seus quadros (CF, art. 37, II e § 2o). 14. Em consequência, não há mais utilidade no provimento jurisdicional pretendido, razão pela qual a preliminar deve ser acolhida. 15. Como não há mais regime de direito público, constata-se a perda superveniente do interesse processual e do objeto, pois a convocação por aprovação em concurso público não poderá ser concedida por incompatibilidade do atual regime de contratação da apelada. Precedentes: Acórdão no 1374165, 07235874020208070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 5/10/2021; Acórdão no 1342274, 07066716820208070020, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, Publicado no DJE: 9/6/2021. 16. Julgo prejudicada a apelação. 17. Informações complementares: a ação foi proposta inicialmente na Justiça do Trabalho em 17/5/2018 e remetida a esta Corte em 19/4/2021 (ID no 31304645, pág. 1). Valor da causa de R$ 40.000,00. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). A exigibilidade encontra-se suspensa (CPC, art. 98, § 2o). Dispositivo 18. Acolho a preliminar de perda superveniente do interesse processual suscitada em contrarrazões. Julgo prejudicada a apelação (CPC, art. 932, III). 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO